Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-85.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito de cartão de crédito - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito ante a inexistência de relação jurídica entre as partes - Pretensão da apelante de receber indenização por danos morais -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito de cartão de crédito - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito ante a inexistência de relação jurídica entre as partes - Pretensão da apelante de receber indenização por danos morais - Descabimento - Existência de inscrições anteriores ao apontamento indevido perpetrado pela ré - Não demonstração da inexigibilidade dos outros débitos ou de discussão a respeito (art. 373, I, do CPC/2015) - Inteligência da Súmula 385 do STJ - Dano moral não configurado - Inovação da requerente em sede de apelação alegando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Sentença mantida - Recurso desprovido.